Tribunal: STJ
Processo: 5019713-17.2020.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048329 - SC(2025/0354497-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARINA BEACH TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
AGRAVANTE
: MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
AVENILDO PATERNOLLI JUNIOR - SC020332
JUAN DIEGO DE LEÓN - SC021629
BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO NETO - PR038688
ISRAEL CENILO GUIBOR - PR113900
MARIA REGINA ZARATE NISSEL - PR033071
AGRAVADO
: FACS - COMPRA E VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS
PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENAN CANELLAS DE VARGAS - SC041494
MARCO ANTÔNIO BUSNARDO MILDEMBERG - SC041495
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55315611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c65c5aea-9c87-47b7-90e1-fdf02b456e33

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c65c5aea-9c87-47b7-90e1-fdf02b456e33

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048329 - SC(2025/0354497-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARINA BEACH TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
AGRAVANTE
: MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
AVENILDO PATERNOLLI JUNIOR - SC020332
JUAN DIEGO DE LEÓN - SC021629
BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO NETO - PR038688
ISRAEL CENILO GUIBOR - PR113900
MARIA REGINA ZARATE NISSEL - PR033071
AGRAVADO
: FACS - COMPRA E VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS
PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENAN CANELLAS DE VARGAS - SC041494
MARCO ANTÔNIO BUSNARDO MILDEMBERG - SC041495
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARINA BEACH TOWER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA.
e
MENDES
SIBARA
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido
em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos:
(juntada de documentos novos),
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
deficiência de cotejo analítico (
e
(fls. 2443-2445).
Súmula 284/STF)
Súmula 283/STF
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
nulidade por falta de fundamentação da decisão de inadmissibilidade da origem,
“usurpação de competência” ao adentrar no mérito do recurso especial, e afirma que o
Documento eletrônico VDA54915211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:00
Código de Controle do Documento: 9990a558-78bf-42bf-9db7-aa516ac650d8

agravo em recurso especial teria impugnado todos os óbices aplicados (fls. 2450-2466;
2488-2494; 2522-2528). Sustenta a possibilidade de juntada de documentos na fase
recursal, à luz do
do Código de Processo Civil, bem como aponta negativa de
art. 435
prestação jurisdicional, prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo
Civil) e necessidade de revisão dos honorários à luz do
(fls. 2470-
Tema 1076/STJ
2476; 2536-2551; 2555-2566).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
é inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, reitera a incidência da
e sustenta a intempestividade do
Súmula 7/STJ
recurso especial em razão de segundos embargos de declaração manifestamente
protelatórios, sem efeito interruptivo, além de requerer a aplicação de multa por
litigância de má-fé (fls. 2600-2611).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional e vedação ao exame
de dispositivos constitucionais (fls. 2260-2261); b) deficiência na demonstração do
dissídio, por ausência de indicação de dispositivos de lei federal e de cotejo analítico (
, na controvérsia de ilegitimidade passiva, cumulação indevida de
Súmula 284/STF)
multas e necessidade de intimação pessoal (fls. 2260-2261); c) incidência das Súmulas
7 e
quanto à juntada de documentos em fase recursal (art. 435 do Código de
83/STJ
Processo Civil) (fls. 2260-2262); d) não impugnação específica de fundamento
autônomo do acórdão recorrido, aplicando-se, por analogia, a
na
Súmula 283/STF,
controvérsia de “bis in idem” (fls. 2260-2261; 2280); e) ausência de prequestionamento
(Súmulas
e
) quanto aos arts. 412 e 413 do Código Civil (fls. 2261); f)
211/STJ
282/STF
incidência da
sobre honorários advocatícios e preclusão (fls. 2262).
Súmula 83/STJ
(fls. 2259-2262).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou, em
linhas gerais, a tempestividade e o cabimento, alegou nulidade da decisão de
inadmissibilidade, defendeu que todos os óbices teriam sido impugnados, reiterou
teses de mérito (ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumulação de multas,
juntada de documentos, negativa de prestação jurisdicional, prequestionamento ficto,
honorários) e pleiteou a remessa ao STJ (fls. 2264-2266; 2267-2276; 2283-2288).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não houve ataque específico e pormenorizado, na peça do
AREsp, aos óbices de: a)
b)
quanto à juntada
Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA54915211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:00
Código de Controle do Documento: 9990a558-78bf-42bf-9db7-aa516ac650d8

extemporânea de documentos; c) deficiência de cotejo analítico (
; e d)
Súmula 284/STF)
conforme explicitado na decisão agravada (fls. 2443-2445).
Súmula 283/STF,
Prevaleceu a reiteração de alegações de mérito, sem o necessário enfrentamento
técnico de cada fundamento da origem, notadamente quanto ao cotejo analítico exigido
e ao fundamento autônomo reconhecido no acórdão local.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:00
Código de Controle do Documento: 9990a558-78bf-42bf-9db7-aa516ac650d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.329 / SC
Número Registro: 2025/0354497-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029184120228120008 20190000012678 50197131720208240005 8029184120228120008
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINA BEACH TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
AGRAVANTE : MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
AVENILDO PATERNOLLI JUNIOR - SC020332
JUAN DIEGO DE LEÓN - SC021629
BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO NETO - PR038688
ISRAEL CENILO GUIBOR - PR113900
MARIA REGINA ZARATE NISSEL - PR033071
ANTONIO LOPES DE NORONHA - PR072172
AGRAVADO
: FACS - COMPRA E VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS
LTDA
ADVOGADOS : RENAN CANELLAS DE VARGAS - SC041494
MARCO ANTÔNIO BUSNARDO MILDEMBERG - SC041495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA55297689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:26
Código de Controle do Documento: fe245817-4a22-4b5b-a535-60d74c31da31

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARINA BEACH TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
AGRAVANTE : MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
AVENILDO PATERNOLLI JUNIOR - SC020332
JUAN DIEGO DE LEÓN - SC021629
BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO NETO - PR038688
ISRAEL CENILO GUIBOR - PR113900
MARIA REGINA ZARATE NISSEL - PR033071
AGRAVADO
: FACS - COMPRA E VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS
LTDA
ADVOGADOS : RENAN CANELLAS DE VARGAS - SC041494
MARCO ANTÔNIO BUSNARDO MILDEMBERG - SC041495
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:26
Código de Controle do Documento: fe245817-4a22-4b5b-a535-60d74c31da31